Tribunal: STF
Processo: RE 1500042
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 11, fl. 2):



    “Servidor público municipal. Gari. Laudo que atestou a exposição a agentes nocivos de natureza biológica. Afastamento da decisão administrativa que indeferiu o pedido de aposentadoria especial. Benefício devido desde a data do requerimento administrativo. Abono de permanência devido. Recurso ao qual se dá provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).



    No RE (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - IPSMI aponta violação aos arts. 37, §10; e 40, caput, a CF/1988, bem como ao Tema 606 do STF, pois o acórdão recorrido “determinou a concessão de aposentadoria em período pretérito, desde a data do requerimento administrativo, o qual remonta os 11/06/2017, no qual o servidor esteve em plena atividade e recebendo a remuneração em decorrência do cargo efetivo ocupado. Desse modo, nos termos do que foi decidido, o servidor passaria a receber, cumulativamente, remuneração do cargo efetivo com proventos de aposentadoria a conta do RPPS, em flagrante inconstitucionalidade” (Doc. 17, fl. 1).



    Sustenta que, na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido violou a jurisprudência desta CORTE e o art. 37, §10, da CF/1988, o qual veda a “percepção simultânea de proventos de aposentadoria do servidor público titular de cargo efetivo com a remuneração do cargo, emprego ou função pública” (Doc. 17, fl. 8).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar o acórdão recorrido, revertendo a condenação em desfavor do recorrente.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos remetidos à Instância Superior (Doc. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação do recorrente de que o autor não poderia perceber, cumulativamente, o benefício previdenciário e a remuneração do cargo efetivo, já que até a data da concessão da aposentadoria permaneceu em atividade, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada).



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim decidiu a questão controvertida (Doc. 11, fls. 2-5):



     



    “Com efeito, extrai-se do procedimento administrativo e, especialmente, do parecer de folhas 94-98, que o pedido de aposentadoria do recorrente foi indeferido em razão da conclusão do laudo pericial de folhas 79-84. Supostamente, conforme o parecer apontou, o laudo teria concluído pela inexistência de exposição a agentes nocivos. 



    A sentença recorrida, da mesma forma, entendeu que o laudo pericial concluiu pela ausência de exposição a agentes biológicos. 



    No entanto, parece que a interpretação da conclusão do laudo pericial está incorreta. 



    Com efeito, no segundo parágrafo do capítulo conclusivo do laudo (folha 84) o perito expressamente afirma: “existência de contato com agentes nocivos biológico, em virtude da impossibilidade de eliminação de tais agentes, o anexo nº 14 da Norma Regulamentadora nº 15 estabelece a atividade de GARI (varredores de ruas, serviço de limpeza e higienização de praças) como insalubre em grau médio 20%”. 



    Ou seja, o laudo concluiu pela existência da exposição a agentes nocivos de natureza biológica!



     A confusão se deve à forma como redigido o capítulo final do laudo, que inicialmente tratou da exposição a ruídos e concluiu, corretamente, pela ausência de exposição a este agente nocivo. 



    O erro na interpretação do laudo levou ao indeferimento do pedido (folha 99), o qual deverá ser, portanto, reformado. 



    […]



    Não havendo dúvidas de que o recorrente trabalhou por mais de 25 (vinte e cinco) anos em condições especiais, ele cumpre com os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/91 para a obtenção da aposentadoria especial. 



    O benefício deve ser pago pelos recorridos desde a data do requerimento administrativo (11.6.2021). 



    […]



    Ante o exposto, meu voto é para dar provimento ao recurso, para julgar procedentes os pedidos do autor, ora recorrente, concedendo-lhe a aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo (11.6.2021) e condenando os réus ao pagamento das parcelas de aposentadoria desde a data da concessão, bem como ao pagamento do abono de permanência desde a data em que completou os requisitos para pleitear a aposentadoria especial, observando-se a prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas mais de 5 (cinco) anos anteriormente à distribuição da demanda.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Juízo de origem, à luz da legislação aplicável à espécie (art. 57 da Lei 8.213/1991) e das provas dos autos, em especial o laudo pericial, concluiu que o autor cumpriu os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial. 



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Plenário do STF:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES DEVIDOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.368.683-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 22/4/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. ABONO DE PERMANÊNCIA. VALORES DEVIDOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.308.131-agR, Rel. Min. LUIZ FUX – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 27/04/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente